Tribunal: TJSP
Processo: 1006004-70.2023.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegadas contradição e omissão – Ausência de demonstração especificada - Objetivação em adequar a decisão ao entendimento do embargante, cabendo contra ela os recursos pertinentes, tendo o acórdão, tirado à unanimidade, enfrentado todos os pontos trazidos pela parte - Mera tentativa de rediscussão das provas ou da forma de valoração por via inadequada – Ausência dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegadas contradição e omissão – Ausência de demonstração especificada - Objetivação em adequar a decisão ao entendimento do embargante, cabendo contra ela os recursos pertinentes, tendo o acórdão, tirado à unanimidade, enfrentado todos os pontos trazidos pela parte - Mera tentativa de rediscussão das provas ou da forma de valoração por via inadequada – Ausência dos requisitos dos aclaratórios - Embargos rejeitados.